Tribunal: TJMT
Processo: 0009899-35.2008.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009899-35.2008.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 048.262.191-56 (RECORRENTE), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS ROCHA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMIDÍCIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA –DESPRONÚNCIA – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DO DELITO – AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo nos autos provas suficientes que demonstrem os indícios de autoria delitiva, especialmente em razão da ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a despronúncia do acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Cleiton Ferreira dos Santos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0009899-35.2008.8.11.0042 (código 122958), que o pronunciou como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e VI, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a despronúncia do acusado, alegando a insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (Id. 129435675).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 129435686).

A decisão foi mantida em juízo de retratação realizado pelo magistrado singular (Id. 129435688).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 134460684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou
Cleiton Ferreira dos Santos
, de alcunha “Queta”, pela prática do delito de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos I e VI, do Código Penal), perpetrado contra a vítima Marcos Vinicius Rocha.

Narra a peça acusatória:

“(...) No dia 28 de março de 2008, por volta das 20h00min, atrás da residência localizada na Rua Goiás, Quadra 04, no. 210, bairro Novo Mato Grosso, nesta capital, o Recorrente CLEITON FERREIRA DOS SANTOS e seu irmão Markiley Ferreira dos Santos (falecido no curso da ação penal), previamente ajustados e mediante cooperação de condutas, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa, efetuaram três disparos de arma de fogo contra a vítima Marcos Vinicius Rocha, vulgo “Gu”, provocando-lhe lesões, que foram a causa eficiente de sua morte.

Consta dos autos, que os denunciados são irmãos, possuem envolvimento com drogas, e moravam na residência vizinha ao palco do crime. A vítima, por seu turno, era traficante e costuma comercializar substância entorpecentes naquela região.

Na data dos fatos, a vítima estava nos fundos da residência situada no endereço acima mencionado, acompanhada por uma garota conhecida apenas como ‘Ingride’, quando foi surpreendida pelos denunciados que, portando arma de fogo, efetuaram três disparos contra a ofendida, atingindo-a na região da cabeça e pescoço.

A vítima faleceu ainda no local do crime em decorrência dos ferimentos sofridos.

Extrai-se da dinâmica delituosa, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os denunciados atiraram de maneira repentina e inesperada, colhendo-a de surpresa no momento em que namorava, de modo a reduzir-lhe a possibilidade de defesa.

Além disso, o crime foi cometido por motivo torpe, pois os denunciados são irmãos e usuários de drogas, e estavam disputando com a vítima o ‘ponto’ que ela utilizava para vender as substâncias entorpecentes.

Também ressai dos autos, que a vítima tinha uma desavença com o denunciado Cleiton por causa de uma motocicleta e uma mulher, tanto que em determinada data, a ofendida atirou contra o denunciado, porém, o tiro atingiu de raspão a fronte de cleiton. (...)”
– Id.

129435656.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado por homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e, posteriormente, pronunciado nos termos da denúncia (Id. 129435670).

Inconformada, a defesa pugna pela
despronúncia
do recorrente, pela insuficiência probatória. Sustenta que não há prova nos autos que demonstre a sua participação na ação delitiva e que, havendo dúvidas sobre a autoria delitiva, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
.

Com a detida análise dos autos, verifico que merece amparo a pretensão defensiva.

Inicialmente, cumpre observar que a materialidade delitiva ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência, certidão de óbito, laudo pericial de necrópsia, laudo pericial do local do crime, e pelas provas orais colhidas.

Por outro lado, não há elementos de prova suficientes nos autos que demonstrem autoria do delito por parte do recorrente.

Sobre os fatos em comento, apurou-se que o recorrente e o corréu Markiley teriam ceifado a vida do ofendido em decorrência de disputa por “ponto” de comercialização de entorpecentes, naquela região, além de que o recorrente já teria desentendimento prévio com ele em razão de uma motocicleta e por causa de mulher.

Em sede inquisitiva, verifica-se o depoimento das testemunhas Edilson Amaral de Souza, Edson Amaral de Souza, Edmilson Amaral de Souza e Jully Stefany do Carmo Rocha, irmã da vítima.

A testemunha Edilson relatou que estava na sua residência, junto com seu irmão Edson, sua cunhada e sua sobrinha, quando ouviu disparos de arma de fogo, cujo barulho vinha dos fundos da casa; disse que ficou trancado dentro de casa e depois de uns minutos seu irmão Edimilson chegou em casa preocupado, e ele e mais uns moradores foram ver o que aconteceu e se depararam com o corpo da vítima caído nos fundos da casa, sem sinal de vida, e que a reconheceu como a pessoa de alcunha “Gu”; afirmou que não ouviu qualquer comentário sobre o autor do delito ou a motivação do crime (Id. 129435656, pp. 32-33).

A testemunha Edmilson relatou que momentos antes do delito, cerca de vinte minutos, visualizou o ofendido em frente à sua residência conversando com dois “guris” que não conhece, mas que deviam ser “compradores” de droga, e viu esses dois descendo a rua, e a vítima ficou parada no local; disse que o ofendido costumava ficar ali na rua ou no fundo do quintal de sua residência, que é um local sem muro e bastante escuro, e dá acesso a um córrego cheio de mato, dizendo que ele costumava ir lá para
“fazer suas ‘paradas’ de drogas, pois a vítima costumava ficar vendendo drogas por ali”
; e afirmou não ter visto nada suspeito na rua, nada de anormal (Id. 129435656, pp. 39-41).

Outrossim, a testemunha Jully, narrou que tomou conhecimento que naquela ocasião dos fatos o ofendido estava acompanhado de uma garota de nome Ingride; disse que soube por comentários de terceiros que os autores do crime eram as pessoas de alcunha “Macley” e “Queta” (apelante), os quais moravam ao lado do local onde ocorreu o delito, e afirmou que eles sempre tinham desavenças com a vítima, e acredita que seja por disputa por ponto de droga. Declarou ainda que as pessoas não querem “testemunhar” por medo de represálias por parte dos acusados que moram no mesmo bairro (Id. 129435656, pp. 43-44).

Consta dos autos que somente a testemunha Edson Amaral de Moura prestou depoimento em sede judicial.

Nessa oportunidade, relatou que no momento dos fatos estava dentro de sua residência, com sua companheira e sua filha, oportunidade em que ouviu disparos de arma de fogo e em razão disso trancou a casa; disse que depois de um tempo saiu para ver e já havia muitas pessoas, e nessa ocasião seu irmão Edmilson (testemunha supracitada) chegou no local também; narrou ainda que depois que o perito virou o corpo da vítima deu para ver que tinha uma arma de fogo em sua posse.

A referida testemunha aduziu que não teria ido na Delegacia prestar declarações, embora conste no feito o termo de depoimento (Id. 129435656, pp. 34-36) e tenha reconhecido sua assinatura nele, e ainda disse que seu irmão Edilson não estava na sua residência no momento dos fatos em apreço.

Ademais, foi-lhe questionado se sabia o porquê de o recorrente e o irmão serem acusados pelo crime e afirmou que “não fazia ideia”; esclareceu que conhecia os réus porque moravam na mesma rua em que residia; e respondeu não ter conhecimento se os acusados mexiam com alguma coisa “errada” (mídia audiovisual, Id. 129435664).

Consoante se nota, a única testemunha que prestou depoimento sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de não ter presenciado os fatos delitivos, nem sequer soube apontar os autores do crime, nada esclarecendo sobre os suspeitos.

Verifica-se que desde a fase inquisitiva ele narrou que
“não ouviu nenhum comentário acerca da autoria ou motivação desse crime”
e
“apesar da vítima ter sido ter sido assassinada nos fundos da casa do depoente, o mesmo declara não saber declinar maiores informações que possam corroborar com as investigações”
(Id. 129435656, p. 36).

Por seu turno, o recorrente negou a prática criminosa, prestando os seguintes relatos em Juízo,
in verbis
:

“(...) No momento dos fatos o interrogando estava na casa de sua avó acompanhado de Markiley Ferreira dos Santos, seu irmão. A casa da sua avó fica uma quadra acima do local do crime. Não é o autor do crime. As pessoas o apontaram como autor do crime pelo fato do mesmo ter se envolvido em uma discussão anterior com a vítima, sendo que após o referido desentendimento a vítima desferiu tiros contra o réu. A vítima ameaçava o réu constantemente. A vítima era comerciante e usuária de drogas. Na época o recorrente e seu irmão Markiley eram usuários de drogas. Não traficava entorpecentes, mas já havia feito um “corre” ou outro para ganhar alguns trocados. Nunca chegou a dever para a vítima. Seu irmão Markiley já havia sido preso pelos crimes de tráfico e roubo. A vítima já havia ateado fogo na casa de Markiley anteriormente, porém, não sabe apontar o motivo. Depois da morte da vítima foi ameaçado por algumas pessoas do bairro e consequentemente mudou-se de casa. (...)”
– mídia audiovisual, Id. 129435664.

Impende consignar que, ao contrário do alegado pela defesa, nesta fase do
judicium accusationis,
o princípio do
in dubio pro societate
sobrepõe-se ao princípio do
in dubio pro reo
, de maneira que, havendo necessidade de melhor exame das teses defensivas, imperioso faz-se a pronúncia do acusado e sua submissão à apreciação do Júri Popular, que é o juiz natural da causa.

Todavia, é imprescindível que haja provas suficientes que demonstrem os indícios da autoria delitiva, além da materialidade do crime, e para tanto é necessário existir provas produzidas na fase judicial, a fim de respeitar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, portanto, é inviável a pronúncia do acusado com base, exclusivamente, em elementos informativos, nos moldes do artigo 155 do Código de Processo Penal.

In casu
, apenas uma testemunha apontou o recorrente e o corréu como autores do delito, frise-se que essa prova foi colhida na Delegacia e não foi ratificada em Juízo, inexistindo no feito qualquer prova judicializada que a ampare.

Nesse sentido, oportuno trazer o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE] – PRONÚNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – DEPOIMENTOS COLHIDOS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INVESTIGATIVA – PRONÚNCIA SEM LASTRO PROBATÓRIO JUDICIALIZADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO. O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). “‘A ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento, seja para condenar, seja para – nos crimes dolosos contra a vida – pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, onde, enfatize-se, o veredito é alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes populares, o que incrementa o risco de condenações sem o necessário lastro em provas colhidas sob o contraditório judicial” (REsp 1444372/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016)’.”

(TJMT, RSE NU 1004909-27.2019.8.11.0000).”
(TJMT, N.U 1001531-58.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17.5.2022, Publicado no DJe 24.5.2022).

Importante ressaltar que não convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do agente na ação criminosa, deve o julgador sentenciante impronunciá-lo, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, entendo que os indícios e presunções alcançados durante a fase inquisitiva, sem embasamento em qualquer elemento de prova produzido na fase judicial, não bastam para a pronúncia do recorrente.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para despronunciar o apelante
Cleiton Ferreira dos Santos
da imputação do crime de homicídio qualificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022